Tribunal: TJPA
Processo: 0800394-32.2018.8.14.0501
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 6226 - Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Data de julgamento: 2023-07-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800394-32.2018.8.14.0501

APELANTE: EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

APELADO: JOSE RAPHAEL POJO DA SILVA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EMENTA

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
– CONSUMO NÃO REGISTRADO (CNR) – TESE JURÍDICA FIRMADA POR ESTE TRIBUNAL – IRDR 4 – OBSERVÂNCIA À RESOLUÇÃO Nº. 414/2010 DA ANEEL - IRREGULARIDADE NA MEDIÇÃO – APURAÇÃO REALIZADA DE FORMA UNILATERAL – NULIDADE – COBRANÇA INDEVIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1-No presente caso, além da parte autora não ter concorrido para a irregularidade constatada, ressaltado pela própria empresa recorrente, observa-se que
o pagamento de débito decorrente

de vício de medidor de energia elétrica somente pode ser exigido do

consumidor após apuração precedida do devido processo legal, por meio do

qual se possibilita ao usuário a defesa ou a demonstração da existência, ou

não, de seu envolvimento na irregularidade encontrada, o que não ocorreu no caso em exame.

2-
Pelo que se depreende do entendimento firmado no IRDR 4 deste Egrégio Tribunal, a simples constatação de irregularidade no medidor não é bastante a, por si só, caracterizar o consumo indevido de energia elétrica. É necessário que a concessionária apure a real situação do equipamento, em procedimento no qual seja facultada a participação ao usuário, para somente então, concluir-se pela existência ou não de valor adicional a ser cobrado, tudo nos termos da Resolução nº. 414/2010 da ANEEL.

3-Tal Resolução determina, dentre outras coisas, a necessidade de instauração de procedimento próprio para a efetiva caracterização da deficiência ou da irregularidade que gera o consumo não registrado (CNR) e para determinação do que foi efetivamente consumido para fins de faturamento.

4-Nesse sentido, para a caracterização de consumo não registrado, a concessionária deve proceder quatro atos específicos, os quais compreendem a expedição do Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI), a perícia técnica no medidor e/ou equipamentos de medição, o Relatório de Avaliação Técnica e a Avaliação de histórico de consumo e grandezas elétricas, o que não restou devidamente comprovado pela ora apelante.

5-
Assim, no caso em comento, a cobrança de débito relativo ao período de consumo de energia elétrica que a empresa alega não ter sido registrado, mostra-se indevida, não merecendo reparos a sentença ora vergastada.

6-
Recurso conhecido e desprovido,
para manter integralmente a sentença ora vergastada, que declarou inexistente o débito indevidamente cobrado
.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Recursos de APELAÇÃO CÍVEL, tendo como ora apelante EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A e ora apelado JOSÉ RAPHAEL POJO DA SILVA.

Acordam os Exmos. Senhores Desembargadores membros da 2ª Turma de Direito Privado deste E. Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, CONHECER DO RECURSO E NEGAR-LHE PROVIMENTO, pelos fundamentos constantes no voto da Exma. Desembargadora – Relatora Maria de Nazaré Saavedra Guimarães.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A
inconformada com a Sentença proferida pelo Vara Cível e Criminal Distrital de Mosqueiro/Pa que, nos autos da
AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
, julgou parcialmente procedente o pedido contido na inicial, para declarar a inexistência do débito referente a fatura questionada, indeferindo o pedido de indenização por danos morais, condenando ainda dos débitos indicados nas faturas juntadas, bem como condenando a parte ré ao pagamento de custas e honorários advocatícios fixados na proporção de 18% (dezoito por cento) sobre o valor da causa, tendo como ora apelado
JOSÉ RAPHAEL POJO DA SILVA
.

O autor, ora apelado, ajuizou a ação acima mencionada, aduzindo que
foi surpreendido com a fatura de energia no valor de R$ 41.101,89 (quarenta e um mil, cento e um reais e oitenta e nove centavos), referente ao mês 04.2018, tendo salientado que não havia correspondência ao consumo de kw e o mês faturado.

Aduziu que buscou a ré para esclarecimentos, uma vez que não possuía equipamentos elétricos em seu estabelecimento comercial que justificasse o consumo elevado, alegando, por fim, que não foi realizada inspeção por um técnico a fim de constatar uma eventual irregularidade que ensejasse tal cobrança, razão pela qual requereu que a ré se abstivesse de suspender o fornecimento de energia elétrica, a declaração de inexistência do débito questionado, bem como a condenação da empresa requerida ao pagamento de danos morais.

O juízo de 1º grau proferiu sentença (ID Nº. 11906930), julgando a demanda parcialmente procedente.

Inconformada, EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A interpôs o presente recurso de Apelação (ID Nº. 11906943) alegando a necessidade de reforma da sentença ora vergastada, em razão da ausência de irregularidade na cobrança.

Sustenta que o que está sendo cobrado decorre de procedimento de recuperação de consumo de energia elétrica não medida, com expressa previsão na Resolução nº. 414/2010 da ANEEL.

Afirma que tomou por base para cálculo os documentos constantes no procedimento administrativo instaurado que confirmaram a irregularidade, conforme o termo de ocorrência e inspeção (TOI), ressaltando ainda a desnecessidade de realização de perícia no medidor pelo INMETRO.

Alega ainda que agiu dentro dos parâmetros legais e no estrito exercício regular do direito, ao exigir quantia devida à autora, tendo tomado por base os documentos constantes no procedimento administrativo instaurado que confirmaram a irregularidade.

Por fim, requer o provimento do recurso, a fim de reconhecer a legalidade do procedimento de apuração da irregularidade do medidor de consumo, mantendo a cobrança como devida.

Em sede de contrarrazões (ID Nº. 11906949), o apelado refuta todos os argumentos trazidos pela ora recorrente, pugnando pela manutenção da sentença em todos os seus termos.

Instado a se manifestar, a Douta Procuradoria de Justiça afirmou não possuir interesse que justifique sua intervenção.

É o Relatório.

VOTO

VOTO

Avaliados os pressupostos processuais, tenho-os como regularmente constituídos, razão pela qual conheço do recurso, passando a proferir voto
.

Não havendo preliminares, passo ao mérito do recursal.

MÉRITO
:

Cinge-se a questão na verificação da configuração ou não de ato ilícito decorrente da cobrança de fatura de consumo não registrado decorrente de suposta detecção de irregularidade na medição de consumo do autor, ora apelado.

Prima facie, cumpre registrar que o presente caso tem aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor, justamente porque o serviço de fornecimento de energia elétrica é remunerado por tarifas ou preços públicos, identificando-se os usuários como consumidores, nos termos do que dispõe o art. 3º do CDC.

No presente caso, conforme se depreende dos autos, observa-se que a empresa apelante alega que a irregularidade apontada se consubstanciou no consumo de energia elétrica utilizada, mas não faturada em razão de procedimento irregular constatado na Unidade Consumidora da autora, fato que gerou a cobrança da fatura reclamada que por sua vez corresponde a contraprestação devida em razão do período de consumo de energia elétrica não registrado.

Ocorre que, além da parte autora não ter concorrido para a irregularidade constatada, fato ressaltado pela própria empresa recorrente, observa-se que
o pagamento de débito decorrente

de vício de medidor de energia elétrica somente pode ser exigido do

consumidor após apuração precedida do devido processo legal, por meio do

qual se possibilita ao usuário a defesa ou a demonstração da existência, ou

não, de seu envolvimento na irregularidade encontrada, o que não ocorreu no caso em exame.

A prova documental colacionada ao feito não é capaz de demonstrar a

regularidade da apuração do saldo devedor imputado ao usuário, razão pela

qual é manifesta sua inconsistência, devendo ser anulado o débito imputado

à requerente.

De certo que a origem do débito e seu cálculo auferido pela Ré restou

carente de prova robusta para sua comprovação, eis que não deve ser

considerada válida eventual vistoria e fiscalização feita num aparelho

utilizado pela empresa apelante de forma unilateral.

Ademais, salienta-se que não fora realizado qualquer perícia comprobatória por parte da empresa apelante, a fim de demonstrar com maior lisura, a irregularidade encontrada, tendo a recorrente apenas se limitado a afirmar que no momento da inspeção a unidade foi normalizada com a retirada do desvio, sem, contudo, comprovar que a fiscalização se deu com a acompanhamento da parte autora.

Como bem salientado pelo Juízo de 1º grau o referido Termo de Ocorrência e Inspeção foi supostamente assinado pelo autor, posto que não fora juntado qualquer documento de identificação dele que comprove que ele esteve presente na inspeção, ônus que competia à concessionária apelante.

Ressalta-se, por oportuno, que, por meio do IRDR 4, este Egrégio Tribunal firmou tese jurídica a fim de definir as balizas de inspeção para apuração de consumo de energia não faturado para a análise da validade ou não das cobranças de débito realizadas a partir das inspeções.

Nesse sentido, vejamos a tese jurídica firmada naquele precedente qualificado:

a)
A formalização do Termo de Ocorrência de Inspeção (TOI) será realizada na presença do consumidor contratante ou de seu representante legal
, bem como de qualquer pessoa ocupante do imóvel no momento da fiscalização, desde que plenamente capaz e devidamente identificada; b)
Para fins de comprovação de consumo não registrado (CNR) de energia elétrica e para validade da cobrança daí decorrente a concessionária de energia está obrigada a realizar prévio procedimento administrativo, conforme os artigos 115, 129, 130 e 133, da Resolução n. 414/2010 da ANEEL, assegurando ao consumidor usuário o efetivo contraditório e a ampla defesa;

c) Nas demandas relativas ao consumo não registrado (CNR) de energia elétrica, a prova da efetivação e regularidade do procedimento administrativo disciplinado na Resolução n. 414/2010 incumbirá à concessionária de energia elétrica.

Pelo que se depreende do entendimento acima firmado, a simples constatação de irregularidade no medidor não é bastante a, por si só, caracterizar o consumo indevido de energia elétrica. É necessário que a concessionária apure a real situação do equipamento, em procedimento no qual seja facultada a participação ao usuário, para somente então, concluir-se pela existência ou não de valor adicional a ser cobrado, tudo nos termos da Resolução nº. 414/2010 da ANEEL.

Tal Resolução determina, dentre outras coisas, a necessidade de instauração de procedimento próprio para a efetiva caracterização da deficiência ou da irregularidade que gera o consumo não registrado (CNR) e para determinação do que foi efetivamente consumido para fins de faturamento.

Nesse sentido, para a caracterização de consumo não registrado, a concessionária deve proceder quatro atos específicos, os quais compreendem a expedição do Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI), a perícia técnica no medidor e/ou equipamentos de medição, o Relatório de Avaliação Técnica e a Avaliação de histórico de consumo e grandezas elétricas, o que não restou devidamente comprovado pela ora apelante.

Por fim, imperioso salientar que a suposta irregularidade apontada, pode ter ocorrido por diversos fatores, não tendo restado cristalino a comprovação da correlação entre a alteração do medidor e o decréscimo no consumo da demandante, ainda mais à vista de que o procedimento o qual detectara a anomalia está inapto à utilização judicial, pois não respeitara as determinações legais e constitucionais.

A respeito do tema, colaciono Jurisprudência Pátria, vejamos:

DIREITO DO CONSUMIDOR. RESPONSABILIDADE CIVIL. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. LIGHT. PRETENSÃO CONDENATÓRIA EM OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CONFISSÃO DE DÍVIDA
(A TÍTULO DE RECUPERAÇÃO DE CONSUMO, EM DECORRÊNCIA DE IRREGULARIDADES), E COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS, QUE, DESCONSTITUINDO O TERMO E DECLARANDO INEXISTÊNCIA DE DÉBITO, CONDENOU A PARTE RÉ A PAGAR AO AUTOR A QUANTIA DE R$ 4.000,00 (QUATRO MIL REAIS) A TÍTULO DE DANOS MORAIS. APELAÇÃO CÍVEL INTERPOSTA PELA CONCESSIONÁRIA RÉ, PUGNANDO PELA REFORMA INTEGRAL DA SENTENÇA. RECURSO ADESIVO DO AUTORA VISANDO À MAJORAÇÃO DAS VERBAS COMPENSATÓRIAS E HONORÁRIAS.
FRAUDE NÃO COMPROVADA. A LAVRATURA DO TERMO DE OCORRÊNCIA DE IRREGULARIDADE DE MODO UNILATERAL VIOLA OS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA, UMA VEZ QUE NÃO DÁ AO CONSUMIDOR A OPORTUNIDADE DE QUESTIONAR OS MOTIVOS QUE CONDUZIRAM À CONCLUSÃO ALCANÇADA PELA CONCESSIONÁRIA.
INCIDÊNCIA DO VERBETE Nº 256, DA SÚMULA DESTE TRIBUNAL DE JUSTIÇA. CORTE NO FORNECIMENTO DE ENERGIA E LANÇAMENTO NOME DO CONSUMIDOR EM BANCO DE DADOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. DANO MORAL CONFIGURADO. VERBA COMPENSATÓRIA POR DANOS MORAIS MAJORADA PARA A QUANTIA DE R$ 13.000,00 (TREZE MIL REAIS). MANTIDO O PERCENTUAL ARBITRADO PELO JUÍZO A QUO A TÍTULO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DA PARTE AUTORA, NA FORMA DO ART. 557, § 1º - A, DO CPC. NEGADO SEGUIMENTO AO RECURSO DA PARTE RÉ POR MANIFESTA IMPROCEDÊNCIA. (TJES, APL 0061422-46.2015.8.19.0001, Rel. Des. DESEMBARGADOR WERSON RÊGO, julgado em 26/02/2016)

APELAÇÃO. CONSUMIDOR. COBRANÇA INDEVIDA. ENERGIA ELÉTRICA. TOI. Controvérsia acerca de alegada irregularidade no relógio medidor da residência do autor em outubro de 2007 e que ensejou a lavratura de TOI e a consequente cobrança por débito apurado.
Laudo pericial que apontou consumo médio de 187 kWh no ano de 2008, quando já instalado o novo medidor, inferior, assim, ao consumo medido no ano de 2007, que era de 294 kWh.
Cobrança decorrente da lavratura do TOI que é indevida.
Dano moral não configurado. Não houve, na hipótese, qualquer ofensa aos direitos de personalidade, sequer tendo havido interrupção no fornecimento de energia, ou mesmo a inserção do nome do autor em cadastro restritivo de crédito, não sendo, ademais, demonstrada a alegada perseguição política aludida na inicial. Prequestionamento prejudicado, pois "para ser atendido o requisito de admissibilidade do prequestionamento, o Tribunal a quo tem que examinar e decidir a questão posta, não sendo necessária, no acórdão, a expressa menção ao dispositivo legal em que se fundamentou a decisão" (EREsp 165.212-MS, Rel. Min. Humberto Gomes de Barros). Reforma parcial da sentença, tão somente para declarar a nulidade da cobrança decorrente do TOI. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

(TJ-RJ - APL: 00032773220088190004 RIO DE JANEIRO SAO GONCALO 7 VARA CIVEL, Relator: MARIA LUIZA DE FREITAS CARVALHO, Data de Julgamento: 13/09/2017, VIGÉSIMA SÉTIMA CÂMARA CÍVEL CONSUMIDOR, Data de Publicação: 18/09/2017)

Assim, no caso em comento, a cobrança de débito relativo ao período de consumo de energia elétrica que a empresa alega não ter sido registrado, mostra-se indevida, não merecendo reparos a sentença ora vergastada.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter integralmente a sentença ora vergastada

É COMO VOTO.

Belém, 19/07/2023